Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) NA BASE DE CÁLCULO. EXCEPCIONALIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS VERBAS HABITUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 2.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
3. Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Tribunal, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é verba indenizatória, cuja inclusão na base de cálculo de pensão alimentícia não se dá de forma automática, mas somente quando houver justificativa à luz das necessidades do alimentando. 3.1. Sendo comprovadas as necessidades dos alimentandos e a insuficiência da possibilidade contributiva do alimentante por meio de suas verbas remuneratórias habituais, é admissível a inclusão da verba de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na base de cálculo da prestação alimentícia.
4. Recurso conhecido e não provido.